Tribunal: TJMT
Processo: 1019433-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019433-92.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PARTE RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FIM DO PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA AÇÃO PELO CREDOR - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

3.

O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

4.

Fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por ELTON DAL MOLIN, contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal (ID 75038972) que, à unanimidade, desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão interlocutória, proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 2157-69.2016.811.0044 - Código: 71354, movida em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu pedido de levantamento da caução registrada no Av. 03 R.02 da matrícula n.o 15.407 do CRI de Primavera do Leste/MT e/ou autorização judicial para lavratura da escritura de compra e venda do imóvel, bem como autorize o CRI a promover o registro na respectiva matrícula.

O Embargante alega a ocorrência de fato novo, qual seja, a homologação de seu Plano de Recuperação Judicial pelo MM. Juízo a quo, o que, por si só, nos termos do art. 493 do CPC, tem o condão de influir no julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

Aduz que o acórdão foi omisso em relação à existência de impugnação de crédito que versa sobre a sujeição do crédito do Banco Embargado aos efeitos da Recuperação Judicial do Embargante, uma vez que a decisão vai de encontro com a própria jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que já entendeu que o período de blindagem da lei é irrelevante para a determinação de retirada de bens essenciais de empresas em recuperação judicial.

Assim, requer o acolhimento dos Aclaratórios, para informar fato novo a este E. Tribunal de Justiça e para sanar as omissões apontadas, para reconhecer que a o escoamento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias do stay period não autoriza, por si só, o credor a perseguir os bens essenciais do devedor, em consonância com a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, bem como em relação à existência de impugnação de crédito que versa sobre a sujeição do crédito do Banco Embargado aos efeitos da Recuperação Judicial do Embargante, de maneira que eventual crédito só poderá ser perseguido por ação autônoma após o julgamento definitivo de referido incidente processual (ID 87278478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELTON DAL MOLIN e manteve a decisão interlocutória, proferida na Ação de Busca e Apreensão no 1006021-71.2020.8.11.0040, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, que deferiu a tutela de busca e apreensão do veículo Marca: SCANIA; Modelo P310 B 8X2 4E LA(CAM) 2P; cor azul; 2013/2013; chassi: 98SP8X2D0D3836606; placas: QBQ7433; UF:MT; RENAVAM: 554200821, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Em que pese a informação trazida pelo Embargante acerca do alegado “fato novo” atinente à homologação de seu Plano de Recuperação Judicial pelo MM. Juízo a quo, tal fato não é capaz de infirmar o entendimento exposto na decisão ora embargada, isso porque findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.

No mais, ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo, no acórdão ora embargado, os vícios alegados.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

O Embargante alega que o acórdão foi “omisso” quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o período de blindagem da lei é irrelevante para a determinação de retirada de bens essenciais de empresas em recuperação judicial.

Ocorre que, como informado pelo Embargante, tendo havido a homologação do plano de recuperação e escoado o período de blindagem, deve ser preservado o pleno direito de propriedade do credor, sendo certo que o embragado/agravado, na condição de credor fiduciário, terá o direito à continuidade da ação de busca e apreensão, tão logo expirado o período de blindagem (stay period) previsto na legislação pertinente.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO DEVIDO O STAY PERIOD DA REQUERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO RECUPERACIONAL HOMOLOGADO. CREDOR FIDUCIÁRIO NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49, §3°, DA LEI N° 11.101/05. DECISÃO OBJURGADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. É sabido que, por força do disposto o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05, credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, a parte final do dispositivo não permite a retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o (180 dias), contados a partir do deferimento de seu processamento. 4. Essa proibição de retirada dos bens do estabelecimento do devedor tem como objetivo manter a atividade produtiva da empresa ao menos até a votação do plano de recuperação judicial. No caso sub oculis, observa-se que o plano de recuperacional já foi devidamente aprovado e homologado pelo Juízo da 1a Vara de Recuperação de Empresas e Falências (fls. 133/141). 5. Portanto, escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o, da Lei no 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial. 6. Recurso conhecido e provido.” (TJ-CE, Agravo de Instrumento no. 0624201-09.2016.8.06.0000, Relator: FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, 2a Câmara Direito Privado, Data do julgamento: 14/10/2020)

Portanto, escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o, da Lei no 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021